Tribunal: TJDFT
Processo: 0762032-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MORTE DE PACIENTE APÓS ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NÃO CONFIGURADA. CÂNCER METASTÁTICO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na condenação do Distrito Federal a indenizá-la por danos morais, em razão do Distrito Federal supostamente ter se omitido no tratamento dispensado à sua genitora que faleceu.
2. Em suas razões a recorrente/requerente afirma que a sua genitora fez tratamento médico para um câncer em 2013, e que em agosto de 2021 ela fez um exame de acompanhamento para biópsia, e que ao receber o exame aguardou ser chamada para consulta médica, o que nunca teria ocorrido, pois a médica estava em recesso. Sustenta que a demora e a falta de informação prejudicaram e agravaram o estado de saúde da sua genitora, o que a teria levado a óbito. Discorre quanto à possibilidade jurídica do pedido e o dever do Estado de garantir saúde de todos os cidadãos. Defende que o evento morte somente ocorreu em razão da omissão perpetrada pelo ente federativo, restando demonstrado, portanto, o nexo causal a ensejar reparação de ordem moral. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da requerente/recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID. 46972327).
4. A controvérsia cinge-se em verificar a existência ou não da responsabilidade do Distrito Federal em indenizar a parte requerente/recorrente por danos morais, em virtude de supostamente não ter providenciado o agendamento de consulta oncológica de sua genitora, após a realização de biópsia.
5. Registre-se, inicialmente, que, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em Repercussão Geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, subsume-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, o reconhecimento da omissão estatal reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima, nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso (RE 841526, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
6. Em relação à alegada falha no serviço no caso concreto, será apreciado com base nas provas produzidas, assim como o nexo causal. Quanto a este, para que seja reconhecido o direito a indenização, cabe à recorrente demonstrar que a atuação estatal regular, normal e ordinária, teria sido suficiente para evitar o dano a ela infringido. É necessário que ela comprove que concorreu para o resultado lesivo determinada omissão culposa do Estado: este estava obrigado a agir, tinha possibilidade de material de atuar e, se tivesse agido, poderia ter evitado o dano.
7. Com efeito, após detida análise dos autos, entendo não estarem devidamente demonstrados o nexo causal entre o dano e a conduta, bem como a razoabilidade mínima da responsabilização pretendida.
8. No caso, após a realização de biópsia em 28/07/2021 pela paciente é possível extrair dos autos na origem o seguinte: a biópsia mencionada foi impressa em 29/09/2021 às 7h31 (46972316 - Pag. 1); em 08/10/2021 foi agendada, através da UBS 10 de Santa Maria, a realização de ecografia/ultrassom no Hospital Regional do Gama para o dia 08/11/2021 (ID. 46972320); em 21/12/2021 a genitora da recorrente foi admitida no Hospital Regional do Paranoá, “...com fratura patológica de L3 com compressão do canal vertebral...” onde foi submetida a uma séria de exames, inclusive de imagens (ID. 46972316 – Pág. 21/23), e submetida em 02/01/2022 à cirurgia de laminectomia + biópsia de corpo vertebral de L3 (ID. 46972316 – Pág. 12) para tratamento de estenose por lesão tumoral (ID. 46972316 – Pág. 4), permanecendo naquele nosocômio pelo menos até o dia 07/01/2022 (ID. 46972316 – Pág. 04); em 11/02/2022 a genitora da requerente foi admitida no Hospital Regional de Taguatinga – HRT tendo se evadido hospital em 15/02/2022 às 15h50 (ID. 46972316 – Pág. 04); no dia seguinte, 16/02/2022, foi readmitida no HRT, após passar pela emergência do hospital (ID. 46972316 – Pág. 03) com a utilização de TOT sob VM (tubo orotraqueal sob ventilação mecânica), vindo a óbito em 17/02/2022 (ID. 46972316 – Pág. 03).
9. De outro lado, não há elementos a comprovarem que após a realização da biópsia a genitora da requerente/recorrente tenha tentado marcação de consulta com oncologista na rede pública de saúde do Distrito Federal, restando inviável atribuir à tal circunstância o resultado óbito da paciente. Ao contrário, veja-se que em outubro de 2021 foi agendado exame de imagem ecografia/ultrassom para o mês de novembro de 2021, e quando da admissão da paciente em dezembro de 2021, no Hospital Regional do Paranoá, para cirurgia na coluna em razão de “fratura patológica de L3”, a genitora da requerente teve tratamento adequado ao seu quadro, do mesmo modo quando esteve internada no HRT em fevereiro de 2022, não havendo qualquer documento nos autos que comprove o contrário.
10. Posto isto, não há reparo a ser feito na sentença que ponderou de forma adequada os documentos constantes dos autos, inexistindo prova inconteste a desafiar o entendimento do d. Juízo de origem.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos.
12. Condena-se a recorrente/requerente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.